Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. NOSOCÔMIO PARTICULAR. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/DF. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
2. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, incumbe a parte autora instruir o feito com elementos de prova minimamente certificadores do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC, notadamente quando indeferido na origem, por decisão irrecorrida, o pedido autoral de inversão do ônus probatório.
3. Caso concreto em que não foram apresentados pelos autores elementos de prova capazes de demonstrar ter havido indevida negativa de atendimento de urgência pela recorrente. Documentos carreados ao feito insuficientes para atestar que a ausência de atendimento do paciente teria decorrido de suposta exigência feita pelo nosocômio de apresentação de documento de identidade do menor. Ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pelos autores.
4. Ausente a demonstração de falha nos serviços prestados pelo nosocômio, deve ser afastada a sua responsabilização pelos danos morais alegadamente sofridos pela parte autora.
5. Litigância de má-fé. Caso concreto em que não se verifica na conduta da apelante o uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
6. Desnecessária se afigura a expedição de ofício à OAB/DF para fins de averiguação de possíveis infrações disciplinares cometidas pelos patronos da apelante, quando não evidenciada nos autos qualquer conduta a eles imputável capaz de ensejar essa medida.
7. Recurso conhecido e provido.